Tribunal: TCU
Processo: 000.105/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2411/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações prolatadas por meio do Acórdão 498/2019-TCU-Plenário , proferido no processo de representação TC- Processo 017.533/2017-1 , acerca de irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE). Considerando que, por meio do Acórdão 498/2019-TCU-Plenário , foi prolatada a seguinte determinação, objeto do presente monitoramento: "9.2. determinar, com fulcro no inc. II do art. 250 do Regimento Interno desta Casa, ao Conselho Regional de Enfermagem em Sergipe - Coren/SE, a adoção de providências com vista a: 9.2.1. proceder à abertura de procedimento administrativo, em que se oportunize à empresa contratada MKR Construções Ltda. o direito ao contraditório e à ampla defesa, com vistas a tratar dos indicativos de desequilíbrio econômico-financeiro no âmbito do Contrato 06/2016 no montante de R$ 76.506,18 (montante esse que também compreende o pagamento indevido do valor de R$ 6.082,97, relativo à majoração do preço do elevador do prédio novo em valor acima daquele que seria obtido se aplicado o BDI do contrato ao custo do produto proposto pelo fornecedor), verificados naquele ajuste após a realização dos aditivos de alteração quantitativa, uma vez que foi reduzida a diferença percentual de 6,164%, originalmente existente entre o valor global do contrato e o preço global de referência (percentual de desconto), para o percentual de 4,404%, em violação ao disposto no art. 14 do Decreto 7.983/2013, procedimento esse que deverá incluir, se não afastados os indicativos retratados pela equipe técnica deste Tribunal, a promoção do competente ressarcimento ao Coren/SE, inclusive, se for o caso, mediante a instauração da competente Tomada de Contas Especial, informando a esta Corte de Contas, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas adotadas e os eventuais resultados alcançados; 9.2.2. averiguar a procedência das inconsistências apontadas no quadro constante do parágrafo 30 da instrução transcrita no Relatório precedente e, caso confirmados eventuais pagamentos irregulares de auxílios de representação, adotar as medidas necessárias com vistas ao devido ressarcimento, informando a este TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências adotadas e os eventuais resultados alcançados;" Considerando que, em relação ao subitem 9.2.1, o Coren/SE informa ter instalado procedimento administrativo com vistas ao cumprimento da determinação, tendo dado oportunidade de a empresa MKR Construções Ltda. se manifestar, sendo que a empresa alegou não ter tido acesso ao processo de representação a cargo deste Tribunal; Considerando que, em razão da ausência de manifestação da empresa, o Coren/SE informa que o procedimento administrativo instaurado pelo Coren/SE foi encerrado com proposta de se avaliar a possiblidade de contratação de uma auditoria especializada a fim de apurar possíveis irregularidades no processo de construção da nova sede do Coren/SE; Considerando, assim, não restar atendida a determinação; Considerando que, no âmbito deste processo, foi promovida a oitiva da empresa MKR Construções Ltda. acerca do desequilíbrio econômico-financeiro no âmbito do Contrato 06/2016, objeto da determinação do subitem 9.2.1 do Acórdão 498/2019-TCU-Plenário , tendo a análise da resposta à oitiva, realizada pela SecexAdmin (peça 41), concluído não ter sido elidida a irregularidade; Considerando que, em relação ao subitem 9.2.2 do Acórdão 498/2019-TCU-Plenário , o Coren/SE comunicou a este Tribunal a instauração do Processo Administrativo PAD 13/2019 para apurar as irregularidades nos pagamentos de auxílios de representação, no qual se concluiu que os pagamentos foram realizados de acordo com as normas vigentes à época; Considerando a proposta de encaminhamento formulada pela SecexAdmin na instrução à peça 41; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar não cumprida a determinação do subitem 9.2.1 do Acórdão 498/2019-TCU-Plenário , e cumprido o subitem 9.2.2 do mesmo acórdão, expedindo-se a determinação constante do item 1.7 desta deliberação; b) com fundamento no art. 157 do Regimento Interno deste Tribunal, encaminhar cópia integral do presente processo ao Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), bem como do processo de representação TC- Processo 017.533/2017-1 , que originou este processo de monitoramento, a fim de que o Cofen, ao exercer sua fiscalização primária, auxilie o Coren/SE no cumprimento da determinação constante do item 1.7 deste Acórdão, inclusive na instauração de tomada de contas especial, caso seja necessário, encaminhando-se, também, cópias dos mesmos processos ao Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe; c) com fundamento no subitem 64.2 dos Padrões de Monitoramento aprovados pela Portaria-Segecex 27/2009, apensar estes autos ao processo de representação TC- Processo 017.533/2017-1 após a comprovação do cumprimento deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.105/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (13.161.344/0001-24). 1.2. Interessado: MKR Construções Ltda. (00.403.962/0001-91). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: André Kazukas Rodrigues Pereira (5.316/OAB-SE) e José Fonseca Gesteira Neto (4.183/OAB-SE), representando Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe; Myllena Miriam Florencio Oliveira (13.414/OAB-SE), Jean Filipe Melo Barreto (6076/OAB-SE) e outros, representando MKR Construções Ltda. 1.7. Determinar ao Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, que conclua, no prazo de 90 (noventa) dias, o procedimento administrativo instaurado com vistas a tratar dos indicativos de desequilíbrio econômico-financeiro no âmbito do Contrato 06/2016 no montante de R$ 76.506,18 (montante esse que também compreende o pagamento indevido do valor de R$ 6.082,97, relativo à majoração do preço do elevador do prédio novo em valor acima daquele que seria obtido se aplicado o BDI do contrato ao custo do produto proposto pelo fornecedor), verificados naquele ajuste após a realização dos aditivos de alteração quantitativa, uma vez que foi reduzida a diferença percentual de 6,164%, originalmente existente entre o valor global do contrato e o preço global de referência (percentual de desconto), para o percentual de 4,404%, em violação ao disposto no art. 14 do Decreto 7.983/2013, procedimento esse que deverá incluir, se não afastados os indicativos retratados pela equipe técnica deste Tribunal, a promoção do competente ressarcimento ao Coren/SE, inclusive, se for o caso, mediante a instauração da competente tomada de contas especial, informando a esta Corte de Contas, ao fim do prazo ora fixado, as medidas adotadas e os eventuais resultados alcançados.